Tribunal: CARF
Processo: 19515.008292/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008292/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MONDI ARTIGOS DO LAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA
CARF No 99.
Tendo o contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-
se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o
recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza
pagamento antecipado.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
A alegação do sujeito passivo de existência de vício formal não tem o condão
de anular o lançamento que ocorreu de forma regular, atendendo os requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e sem que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 do mesmo diploma.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente
informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
MANDATÁRIO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no
70.235/72 e à Súmula CARF No 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008292/2008-12
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008292/2008-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela MONDI ARTIGOS DO LAR
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência, de
R$ 57.223,67 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos),
referentes às contribuições destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE).
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória (f. 69/79), a instância “a
quo” prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SALÁRIO
EDUCAÇAO, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE). BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
As contribuições destinadas ao Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI, SEBRAE têm a mesma base de cálculo da contribuição
previdenciária, a cargo da empresa, prevista no art. 22, I, da lei
8.212/91, que a define como sendo as remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados a serviço da empresa, destinada a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, observado o disposto no
parágrafo 9°, do artigo 28, da mesma lei.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a
Terceiros no mesmo prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as
contribuições previdenciárias, a seu cargo, bem como para as que,
por imposição legal, devem ser arrecadadas dos segurados a seu
serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
DO STF.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008292/2008-12

PARECER., PGFN/CAT 11° 1.617/2008; AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO
PARCIAL
ANTECIPADO.
APLICAÇAO
DA
NORMA
PREVISTA NO
ART. 173, I, DO CTN.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de prescrição e
decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial
de cinco anos, previsto no CTN. -
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro
do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n°
73/1993).
A inexistência de pagamento parcial antecipado enseja a aplicação
do artigo 173, I, do CTN.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. LEI 6.830/80.
Os relatórios REPLEG-Relatório de Representantes Legais e
VÍNCULOS-Relação de Vínculos visam a atender as disposições
da Lei 6.830/80, razão pela qual qualquer alteração que se faça nos
mesmos deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo
que ela ocupava e ao período de atuação.
INTIMAÇÕES. VIA. POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser
encaminhadas para o endereço do domicílio tributário do sujeito
passivo (art. 23, do Decreto 70.235/72).
Lançamento Procedente.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/10/2009, recurso
voluntário (f. 151/165), replicando as únicas três teses arguidas em sede de impugnação: ter sido
a exigência fulminada pela decadência, padecer o lançamento de vício de natureza formal e
inexistir responsabilidade dos sócios pelo pagamento da multa aplicada. Pleiteou a
improcedência da autuação e, ao final, reiterou fossem as publicações realizadas em nome do
causídico subscritor da peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Antes de apreciar as preliminares suscitadas registro, conforme já consignado
pela DRJ, ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas
ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete
sumular de no 110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação
ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008292/2008-12

I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Diz a recorrente ser
(...) evidente que com relação as competências, até novembro de
2003, abrangidas na presente cobrança, tendo se passado mais 05
anos da ocorrência do fato gerador quando da constituição do
crédito tributário, já houvera sido operada a decadência, tornando-
se indevida a ação fiscal (f. 71)
De acordo com o Descritivo Analítico do Débito, às f. 6/9, nota-se que, no
período compreendido entre janeiro e dezembro de 2003, a recorrente não recolheu quaisquer
valores a título de contribuição previdenciária devida a terceiros. A Sumula CARF no 99
determina que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor
considerado
como
devido
pelo
contribuinte
na
competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração. (sublinhas deste voto)

Ausente o recolhimento das contribuiçoes devidas a terceiros, inaplicavel o
disposto no art. 150 do CTN para contagem do prazo decadencial decenal. Às f. 3 consta que, em
18 de dezembro de 2008, foi intimada da exigência de contribuições previdenciárias, cujo fato
gerador ocorreu no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2003. Nao havendo
recolhimento a menor, o termo “a quo” para a aferiçao do decadencia e o dia 1o de janeiro de
2004. Assim, nao há de ser acolhida a preliminar de decadência.
I.2 – DA NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Suscita a recorrente que “nem mesmo as competências 12 e 13 de 2003
poderão ser exigidas (...), porque existe um vício formal no lançamento (...), [porquanto] apenas
genericamente, invocou-se a Lei 8.121/91 e o Decreto 3.048/99” (f. 156).
Compulsando a documentação acostada – f. 19/21 – fica claro ter sido a exigência
escorreitamente fundamentada, com identificação de cada um dos fatos ensejadores da autuação
– “vide” f. 25/26. Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
I.3 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA RECORRENTE
A recorrente acertadamente assevera que “a responsabilidade, seja ela solidária
ou subsidiária, imputada aos sócios só ocorrem em alguns casos restritos, previstos pelo Código
Tributário Nacional” (f. 160); entretanto, equivocadamente, crê que os sócios listados na Relação
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008292/2008-12

de Vínculos às f. 23 estariam sendo responsabilizados pelo pagamento da multa aplicada à
pessoa jurídica, ora recorrente.
Indigitado documento esclarece tão-somemnte “lista[r] todas as pessoas físicas
ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou näo, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.” (f. 23)
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 23 fica claramente
afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Carente a inclusão de sócios na qualidade de responsáveis, não há como
acolher o pleito da recorrente.
II – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital